Tribunal: TJPA
Processo: 0801851-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3595 - Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801851-45.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RIBAMAR JANSEM DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 24-A DA LEI 11.340/06 E ART. 147, II DO CP C/C ART. 7º, II DA LEI 11.340/06. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Parauapebas/Pa em que é impetrante Cheumo Eugenio Mendes
, e paciente
José Ribamar Jansem da Silva
,
na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em

julgar prejudicado a ordem,
em razão da perda do objeto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. Cheumo Eugenio Mendes, em favor do nacional José Ribamar Jansem da Silva, preso nos autos da ação penal de nº
0800870-90.2021.8.14.0040
, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Paurauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“
De acordo com o noticiado no Boletim de Ocorrência 00071/2021.100576-7 Da Delegacia de Polícia de Parauapebas – PA, em 07/02/2021, as 12:53 horas, O Relator na condição de Delegado de Polícia Civil, apresentou nesta Seccional o nacional JOSE RIBAMAR JANSEM DA SILVA. “Informa nesta data se encontrava saindo do plantão nesta Unidade Policial quando compareceu a senhorita ELIZABETH MARQUES PEREIRA e seu atual companheiro, WILLIAN SILVA SOUSA, Relatando que seu ex-companheiro identificado como sendo JOSE RIBAMAR JANSEM DA SILVA lhe ameaçou de morte tentando derrubá-la da motocicleta quando estava retornando para sua residência após ir na feira. Informou ainda que possui medidas protetivas de urgência, em desfavor de JOSÉ RIBAMAR, pois, este, por várias vezes, vem atentando contra a sua vida. QUE, após ser aconselhada a fazer o boletim de ocorrência para encaminhar no processo em andamento e passar o fato via rádio para as guarnições policiais que ficam realizando a ronda ostensiva esta foi embora. QUE, saindo da Delegacia em um curto período de tempo ela e seu atual companheiro retornaram assustados pois o ex companheiro saiu de trás do posto que fica próximo à Delegacia e novamente veio tentar derrubar o condutor e a senhorita da motocicleta.

Assim, esta Autoridade Policial junto com escrivão ALEXANDRE acompanharam ELIZABETH e seu namorado até sua residência localizada no Bairro Vale do sol, oportunidade que ao sair da frente se deparam com o nacional JOSE RIBAMAR JANSEM DA SILVA em sua motocicleta na esquina da residência. Este, ao avistar a Policia saiu em disparada sendo perseguido. Durante a perseguição JOSÉ RIBAMAR, ao entrar na PA 160, bateu num buraco e descontrolou a motocicleta vindo a cair com o rosto no chão. QUE, após cair, JOSÉ RIBAMAR ainda empreendeu fuga correndo, sendo perseguindo, abordado e preso em flagrante delito. QUE a motocicleta conduzida por JOSÉ RIBAMAR, com a queda veio a danificar sendo necessário colocar a mesma na carroceria da viatura. Ante o exposto JOSÉ RIBAMAR JANSEM foi conduzido e apresentado perante a Autoridade Policial plantonista, para os procedimentos legais. Que ELIZABETH MARQUES PEREIRA representou.

(...).

Não se mostra necessária a prisão para o fim de assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução penal e a aplicação da lei penal, apenas com base em suposições. Com efeito, inexistem nos autos quaisquer elementos concretos que indiquem que o acusado, em liberdade, volte a delinquir ou se evadirá do distrito da culpa, impedindo assim a aplicação da lei penal. O juízo feito pela douta autoridade coatora tem por arcabouço tão somente suposições, as quais não possuem o condão de alicerçar a manutenção do paciente no cárcere. Corrobora o acima esposado, aponta-se que o paciente possui residência fixa, conforme apresentado em seu termo de interrogatório.

(...).

Portanto, não é cabível a determinação de prisão preventiva baseado na gravidade em abstrato da conduta perpetrada, ou na suposição de que tendo em vista a gravidade do delito, estariam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
a) a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de ação penal nº 0800870-90.2021.8.14.0040, que tramita perante a 2º Vara Criminal da Comarca de Parauapebas - PA e determinar a soltura do paciente JOSÉ RIBAMAR JANSEM DA SILVA até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.

b) Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

c) Requer, ainda, caso necessário, sejam requisitadas à douta autoridade coatora as informações.

d) Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente. Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer o Paciente a expedição de ofício, a fim de que a MM. Juíza a quo preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário ALVARÁ DE SOLTURA em favor do ora paciente.
.” <sic>

Junta documentos (Id. 4665690 a 4665695).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4688573), sendo prestadas as informações (Id. 4702555).

O Ministério Público se manifestou pela prejudicialidade do
writ
em razão da perda superveniente do objeto (Id. 4712876).

É o relatório.

VOTO

Verifica-se que esta ação constitucional perdeu o seu objeto, pois a autoridade impetrada comunicou que revogou a prisão preventiva do paciente no dia 15 de março de 2021,
verbis:

“[...] Informo-lhe
que o paciente foi colocado em liberdade, na data de hoje, por meio de decisão que relaxou a sua prisão preventiva, por não ter sido remetido o IPL no prazo legalmente fixado.
[...].” <sic>

Assim, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, pela perda de seu objeto, nos termos do art. 659, do CPP.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/04/2021